Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0706381-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): SABRYNA TOLEDO ATTIÉ Agravado (s): CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o, 10 e 932 do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes para, em atenção ao disposto no Tema Repetitivo 410/STJ, com sua Tese firmada (“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, §4o, CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”), em cinco dias, prazo sucessivo, se manifestarem, requerendo o que entenderem de direito, complementando, se assim entenderem, seus termos. Prazo sucessivo:5 dias. Após o transcurso do prazo, retornem os autos à conclusão, ressalvada a possibilidade de incidência do art. 932, V, CPC. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.